Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-11.2021.8.11.0012
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-11.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASO COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 32.704.392/0001-66 (APELANTE), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), SERTAO AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 04.827.104/0001-25 (APELADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DA PARTE EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.”
(N.U 1009657-28.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Se o exequente propôs a demanda judicial sem possuir título executivo, deve suportar os honorários e as despesas processuais decorrentes da movimentação indevida da máquina judiciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ASO COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 1000564-11.2021.8.11.0012, movida em face de SERTAO AGROPASTORIL LTDA, ante a sentença de procedência prolatada nos embargos à execução n°. 1000673-88.2022.8.11.0012, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou o exequente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 174488704, em breve síntese, o apelante alega que em razão da procedência dos embargos à execução que lhe condenou no pagamento de custas e honorários de sucumbência, a nova condenação na ação principal representaria
bis in idem
.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para a inverter a condenação sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 174488709, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal está restrita à aplicação do princípio da causalidade e da correta distribuição do ônus sucumbencial.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Com efeito, nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito, muito embora não tenha havido derrota do exequente, impositiva a ponderação atinente àquele que deu causa ao ajuizamento da ação e movimentação da máquina judiciária.

In casu
, o apelante moveu a ação de execução em desfavor do apelado e não logrou êxito, inclusive reconhecido por sentença judicial nos autos dos embargos à execução nº 1000673-88.2022.8.11.0012 (ID92310484), em desmontar a existência de crédito hábil a sustentar a cobrança, ou seja, o apelante propôs demanda judicial sem possuir título executivo, devendo suportar os honorários e as despesas processuais decorrentes da movimentação indevida da máquina judiciária.

A propósito, colaciono aresto deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – 01) EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DA APELANTE [...] ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUPORTADO PELA PARTE QUE AJUIZOU A AÇÃO (PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE) – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ARTIGO 85 DO CPC – 05) HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo enseja na extinção da ação sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, §3º do Código de Processo Civil. [...] A extinção da ação sem resolução do mérito depois da apresentação de defesa pela parte adversa implica na condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. [...]”
(N.U.: 1013986-05.2017.8.11.0041. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLEVEERA, Julgado em 03.12.2019, publicado no DJE 09.12.2019)

Em conclusão, dada a existência do princípio da causalidade, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a ausência de título executivo hábil, julgou extinto o feito e bem distribuiu o ônus sucumbencial em desfavor do agente que deu causa à propositura da demanda.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023